Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração em Agravo em Execução. Continuidade delitiva específica. Omissão configurada. Reconhecimento e aplicação do parágrafo único do art. 71 do Código Penal. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao agravo em execução interposto pela defesa para reconhecer a continuidade delitiva entre dois crimes de roubo e unificar as penas com aplicação da fração mínima de aumento (1/6), conforme a Súmula 659 do STJ.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão ao deixar de apreciar a possibilidade de aplicação da continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, com consequente majoração da pena acima da fração mínima.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. É possível aplicar fração superior à mínima na continuidade delitiva quando as peculiaridades do caso indicam maior reprovabilidade da conduta, observando-se os princípios da legalidade e da individualização da pena.
5. O parágrafo único do art. 71 do Código Penal autoriza a majoração da pena até o triplo, nos casos de crimes dolosos cometidos contra vítimas distintas, com violência ou grave ameaça, desde que presentes circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao agente.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71, caput e parágrafo único; CP, arts. 70, parágrafo único, e 75; CPP, arts. 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697619, 0001471-57.2015.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 1674446, 0717601-42.2019.8.07.0001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 09.03.2023.